Tribunal: TJBA
Processo: 0000520-80.2012.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000520-80.2012.8.05.0209 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALFREDO DE ARAUJO OLIVEIRA Advogado(s): SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE RETIROLANDIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de reajuste de remuneração, com base na inflação do período de 2008 a 2012, bem como de homologação de acordo firmado com o Município de Retirolândia que previa indenização por perdas salariais. A sentença reconheceu a inexistência de base legal para o acordo, vedando a homologação. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de o Poder Judiciário homologar acordo que implique aumento de remuneração a servidor público municipal, à margem de previsão legislativa específica, e a viabilidade de condenar o Município ao pagamento de indenização por ausência de reajuste anual. III. Razões de decidir 3. A alteração da remuneração de servidor público depende de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. 4. A ausência de legislação municipal autorizando o reajuste inviabiliza a homologação do acordo. 5. A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede que o Judiciário conceda aumento sob fundamento de isonomia ou qualquer outra justificativa que substitua o legislador. 6. A jurisprudência do STF também afasta o dever de indenizar pela ausência de iniciativa do Executivo quanto à revisão anual de vencimentos, por se tratar de ato discricionário e político. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário não pode homologar acordo que implique aumento de remuneração de servidor público municipal sem previsão legal. 2. É indevido o pagamento de indenização pela ausência de revisão geral anual de vencimentos, diante da iniciativa legislativa ser privativa do Chefe do Executivo.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, X, e 61, §1º, II, a. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; RE 528965 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 503187 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso; TJBA, APL 0000517-28.2012.8.05.0209. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000520-80.2012.8.05.0209, em que figuram como apelante ALFREDO DE ARAUJO OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE RETIROLANDIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .